Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DOS RECORRENTES – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que os recorrentes possuem condições de suportar as despesas processuais, na medida em que residem em área nobre da cidade (Lago Norte) e possuem renda fixa mensal, originária de serviço público federal e proventos de aposentadoria.
Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o)."
2. Os Agravantes interpuseram Agravo Interno em que sustentam estar em dificuldades financeiras, o que os impossibilita de pagar as custas processuais.
3. Sem razão o agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, pelas razões já expostas na decisão acima referida. Nesse contexto, caberia aos agravantes apresentar elementos concretos em sentido contrário, como extrato detalhado das movimentações financeiras realizadas nos últimos meses, como também quadro demonstrativo das despesas, inclusive de saúde. No entanto, nenhum outro elemento foi carreado aos autos, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é medida que mais adequada.
4. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do Recurso Inominado.